Tribunal: TJMT
Processo: 1002913-18.2024.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-13

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – MEDIDA CAUTELAR DE SEQUESTRO - AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC - PREQUESTIONAMENTO – INVIABILIDADE - RECURSO NÃO PROVIDO.
Os Embargos de Declaração destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado.
Ainda que para fins de prequestionamento, deve, necessariamente, estar presente algum dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002913-18.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Adimplemento e Extinção, Penhora / Depósito/ Avaliação, Extinção da Execução]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES]

Parte(s):

[MONIQUE SANTOS MACHADO PONTES - CPF: 076.261.944-97 (ADVOGADO), KELBE COMERCIAL EXPORTADORA DE ACUCAR E PARTICIPACOES LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 03.630.862/0001-96 (EMBARGADO), SILVIO ROLIM DE ANDRADE - CPF: 045.323.284-11 (ADVOGADO), ODILIO BALBINOTTI - CPF: 138.615.069-04 (EMBARGANTE), EDUARDO DE QUEIROZ MONTEIRO - CPF: 196.587.454-15 (TERCEIRO INTERESSADO), FLAVIA MARIA COELHO DUARTE RIBEIRO - CPF: 388.193.924-53 (TERCEIRO INTERESSADO), DUILIO PIATO JUNIOR - CPF: 318.172.111-53 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
–

A
GRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – MEDIDA CAUTELAR DE SEQUESTRO -
AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC - PREQUESTIONAMENTO – INVIABILIDADE - RECURSO NÃO PROVIDO.

Os Embargos de Declaração destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado.

Ainda que para fins de prequestionamento, deve, necessariamente, estar presente algum dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos ao acórdão que
deu provimento à Agravo de Instrumento para julgar extinto o Cumprimento de Sentença e condenar o embargante nas custas e honorários advocatícios de 10% sobre o valor da causa atualizado.

O embargante busca apenas o prequestionamento
sob o
argumento
de que a decisão contrariou entendimento do STJ.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O embargante busca apenas o prequestionamento sob o argumento de que a decisão contrariou entendimento do STJ.

No entanto, esta via
não se presta ao fim único e exclusivo de
prequestionar
ou reapreciar assunto já examinado, com o pretexto de admissibilidade para futura interposição na instância superior.

A propósito:

"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO. FINALIDADE EXCLUSIVA DE PREQUESTIONAMENTO DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.

1. Os embargos de declaração têm por objetivo sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material no julgado.
Ausentes os vícios indicados no art. 1.022 do CPC/2015, não cabe utilizá-los com o intuito exclusivo de
prequestionar
a matéria.

2. Ademais, é inviável a apreciação de ofensa a dispositivo constitucional, ainda que a título de prequestionamento, porquanto em sede de recurso especial não cabe examinar matéria cuja competência é reservada ao Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 102, III, da Constituição de 1988.

3. Embargos de declaração rejeitados."
(
EDcl
no
AgInt
nos
EDcl
no REsp 1560151/PR, Rel. Min. Og Fernandes, 2a Turma, julgado em 18/10/2016,
DJe
de 24/10/2016).

Posto isso,
nego provimento
aos Embargos de Declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/08/2024